Tribunal: STM
Processo: 7000880-79.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000880-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: WILKER MORAES DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter incólume o v. Acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000880-79.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: WILKER MORAES DE SOUZA, ex-Sd EV Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE ARGUMENTO NOVO EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a
partir da sanação dos vícios de ambiguidade, contradição, omissão
ou obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da
existência de defeito intrínseco ao próprio Decisum.
II - A obscuridade autorizadora do manejo desta espécie recursal é
aquela que dificulta ou impede a completa compreensão do
entendimento externado no julgado, ao passo que a falha da
omissão se caracteriza a partir da ausência de apreciação de
aspecto relevante acerca da controvérsia instaurada.
III - Vícios de obscuridade e contradição não configurados. É
incabível em sede de Embargos de Declaração elevar a tese de bis
in idem ao patamar de proposição autônoma para impugnar o
julgado. Ao assim agir, o Embargante denota a sua nítida pretensão
de inovar em sede recursal e de rediscutir a causa, objetivo ao qual
não se presta os Embargos de Declaração.
IV - A matéria do bis in idem foi anteriormente veiculada na
Apelação pelo ora Embargante, unicamente, como um dos requisitos
que justificaria incidência do Princípio da Bagatela Imprópria e, no
seu entender, a desnecessidade de aplicação de pena por razões de
política criminal e, na oportunidade, foi devidamente debelada.
V - Inexiste vício justificador para a oposição dos Aclaratórios quando
a matéria reputada omissa e obscura jamais figurou como asserção
soberana em sede de Apelação.
VI - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Embargos
de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, para manter incólume o v.
Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.

Acompanharam o voto do Relator os Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos,
Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Francisco
Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo
Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira.

Brasília-DF, 11 de março de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
na assistência do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Wilker Moraes de Souza,
contra v. Acórdão publicado por este e. Superior Tribunal Militar (STM) em
4.11.2020 referente ao julgamento do Recurso de Apelação 7000523-
02.2020.7.00.0000, o qual restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE
E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS.
CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28
DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a plena
demonstração da reabilitação do Acusado e a comprovação de que a
sua conduta, a despeito de criminosa, não gerou sérias
repercussões. Hipótese em que a Defesa Pública não se desincumbiu
do ônus de demonstrar o preenchimento das circunstâncias
necessárias ao reconhecimento da Insignificância Imprópria
elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria.
II - Nesta Corte de Justiça Militar, é pacífico o entendimento de que o
desvalor da conduta no delito do art. 290 do CPM impede a aplicação
dos Princípios da Fragmentariedade, da Intervenção Mínima, da
Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Igualmente, não há
respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis que a
reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e especial
do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Castrense. As porções de narcóticos apreendidos e
submetidos a exame são relevantes na vida na caserna e o seu uso
durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador
leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do
militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a
sua punição é uma necessidade concebida pela legislação e
respaldada pelo ordenamento jurídico.
IV - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York
e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
Armadas.
V - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição da República.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar
são crimes previstos no art.
290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face
do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14
desta Corte Marcial.
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida".

Em seu arrazoado, sustenta a Defesa Pública a configuração dos vícios de
obscuridade e omissão no Decisum derivados da suposta ausência de manifestação
desta Corte sobre a tese de ocorrência de bis in idem. Insurge-se a DPU sob o
argumento de que a punição disciplinar imposta ao Embargante em sede
administrativa (licenciamento a bem da disciplina da Força) e a imposição da
condenação em sede judicial encontram raízes no mesmo fato (porte de droga),
circunstância que, no seu entender, seria vedada.

Instada a se manifestar, a nobre Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por
intermédio do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, manifestou-se pela rejeição dos Aclaratórios. Argumenta o Parquet que
este STM analisou com profundidade todas as questões fáticas e jurídicas
submetidas à sua apreciação por ocasião do julgamento da Apelação anteriormente
interposta. Outrossim, adiciona que "a questão abarcada na inicial dos presentes
Embargos são relacionadas apenas a uma pretendida análise de tese esposada em
momento inoportuno (...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os
Embargos de Declaração opostos merecem conhecimento.

De início, anote-se que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar,
os Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade e, por este motivo, impõe ao
Embargante o dever de demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum
questionado.

Especificamente à pecha de obscuridade autorizadora do manejo desta espécie
recursal, importa consignar ser aquela cuja existência dificulta ou impede a
completa compreensão do entendimento externado no julgado.

Já o vício da omissão resta caracterizado a partir da ausência de apreciação de
aspecto relevante acerca da controvérsia instaurada. Neste particular, colham-se
as lições do ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

" b) obscuridade: ocorre quando não há clareza na redação da
decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com
certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão;
(...)
d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar
ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo,
suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de
cumprimento de pena". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único. 8ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020, p. 1840)

No mesmo sentido o magistério de Célio Lobão:

"Cabíveis embargos de declaração nos acórdãos que apresentem
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e, também, para a
correção de eventual erro material, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum
embargado, devendo o embargante indicar as partes em que exista
a deficiência. (...) obscuro importa na falta de clareza,
confuso; (...) omisso importa em lacuna, em ausência do que
deveria constar do acórdão (art. 542 do CPPM)". (LOBÃO,
Célio. Direito Processual Penal Militar. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2009, p. 605; grifo nosso)

In casu, não obstante a argumentação empreendida pela Defensoria Pública, não
restam configurados os vícios de omissão e obscuridade apontados em seu
arrazoado recursal.

O Embargante almeja, nesta oportunidade, elevar a tese de bis in idem,
supostamente configurada a partir da sua punição disciplinar em sede
administrativa e de sua posterior condenação criminal em sede judicial, ambas em
virtude da posse de entorpecente em área militar, ao patamar de proposição

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
autônoma para impugnar o julgado.

Ao assim agir, o Recorrente revela a sua nítida pretensão de inovar em sede
recursal, o que se afigura incabível, sobretudo na estreita via dos Aclaratórios,
remédio processual de índole sabidamente vinculada.

Por consequência, ao suscitar enunciação nova e independente não veiculada
anteriormente, resta caracterizado, outrossim, o notório intuito de rediscussão da
causa, objetivo, todavia, ao qual não se presta os Embargos de Declaração.

Oportunamente, registre-se ser bem verdade que o Defensor Público da União
responsável pela interposição do Apelo Defensivo fez menção em suas Razões de
Apelação à matéria do bis in idem. Porém, apenas elencou o suposto vício como um
dos requisitos que justificaria a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria e, no
seu entender, a desnecessidade de aplicação de pena por razões de política
criminal.

Jamais o arguiu como asserção soberana e tampouco destinou-se a tecer
considerações específicas a seu respeito, o que corrobora a conclusão de que
apenas mencionou a situação como um subterfúgio complementar à pretendida
aplicação do princípio jurídico invocado e anteriormente mencionado. Confira-se o
respectivo excerto:

"No caso concreto, a desnecessidade de aplicação da pena advém
dos seguintes fatos: (i) diminuta quantidade de droga; (ii) primário e
de bons antecedentes; (iii) punido disciplinarmente com a pena de
exclusão das Forçar Armadas pela prática do mesmo fato pelo qual
responde esta ação penal; (iv) ter ficado preso por 3 (três) dias".

Por sua vez, esta Corte Marcial não se furtou a apreciar, com profundidade, a tese
recursal afeta ao Princípio da Bagatela Imprópria e consignou pela sua
inaplicabilidade ao caso em tela, frente a ausência de configuração de seus
requisitos.

Ainda, acrescentou que na hipótese vertente, a punição judicial é medida
amparada pelo ordenamento jurídico e de forçosa aplicação frente a mácula
causada aos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
Veja-se:

"In casu, a Defesa Pública não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o preenchimento das circunstâncias necessárias ao
reconhecimento da Insignificância Imprópria elencadas pela doutrina
e pela jurisprudência pátria.
Ademais, é pacífico nesta Corte de Justiça Militar que o desvalor da
conduta no delito do art. 290 do CPM impede a aplicação dos
Princípios da Fragmentariedade, da Intervenção Mínima, da
Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Nesse contexto,
igualmente não há respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria,
eis que a reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e
especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Castrense. (...)
Isso porque, as porções de substâncias entorpecentes apreendidas e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
submetidas a exame são relevantes no meio castrense e o seu uso
durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública.
(...)
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu indiscutivelmente teve o
condão de ofender os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do
CPM e os valores constitucionais asseguradores da regularidade das
Forças Armadas.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a
criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses
da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro".

Nesse contexto, como muito bem consignado pelo ilustre Vice-Procurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli em resposta a estes Aclaratórios, este
Tribunal enfrentou com a devida acuidade todas as impugnações outrora
suscitadas pela Defesa em seu Apelo, de forma que resta obstaculizada neste
momento a inauguração de matéria inédita. In verbis:

"Por oportuno, transcreve-se a ementa do Acórdão, que demonstra
de forma sintética, mas completa, que as teses elencadas nas
Razões do Apelo foram examinadas e decididas pelo Plenário da
Corte, quando do julgamento da Apelação nº 7000523-
02.2020.7.00.000/DF, in verbis:
(...)
Em virtude disso, não há se falar em omissão no Decisum
embargado, pois se verifica da leitura atenta do inteiro teor do
Acórdão lavrado na Apelação nº 7000523-02.2020.7.00.0000
(arquivo 2-INTEIRO_TEOR do evento 30desse processo) que o
Superior Tribunal Militar analisou, com a profundidade que lhe é
peculiar, todas as questões fáticas e jurídicas postas nos autos,
gizando-se que não se faz necessário rebater uma a uma todas as
teses levantadas pelas partes, dado que, ao adotar uma linha de
entendimento e proferir, fundamentadamente, uma conclusão
consentânea com a mesma, por raciocínio lógico se depreende que
os demais argumentos, em sentido contrário, foram rejeitados.
Assim, sendo certo que as questões fáticas e jurídicas demandadas
no Apelo foram amplamente discutidas quando do julgamento
originário, verifica-se que a questão abarcada na inicial dos
presentes Embargos são relacionadas apenas a uma pretendida
análise de tese esposada em momento inoportuno, para o que não
se presta os Aclaratórios, mesmo que manejados para fins de
prequestionamento e acesso à Corte Excelsa".

Impele-se, portanto, a aplicação do posicionamento consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) pela impossibilidade de introdução de argumento novo em
sede de Embargos de Declaração, a teor do que se constata dos arestos a seguir
colacionados:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. PROVA DECORRENTE DA QUEBRA DO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
SIGILO TELEFÔNICO DA ACUSADA NÃO JUNTADA AOS AUTOS.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGE
M. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO
DE ARGUMENTO NOVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
[...]
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência do exame do
tema pela Corte Estadual, uma vez que é pacífico neste Sodalício o
entendimento de que é inviável a introdução de argumento novo em
sede de embargos de declaração, sob a alegação de existir omissão
ou obscuridade no aresto embargado. Precedentes.
[...]" (STJ. AgRg no HC 454.278/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta
Turma. Julgado em 4.9.2018. Publicado em 12.9.2018).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado
apreciou as teses defensivas fundamentadamente, explicitando as
razões que levaram ao desprovimento do recurso ordinário em
habeas corpus, não há como se acolher os declaratórios.
2. É inviável a introdução de argumento novo em sede de embargos
de declaração, alegando defeito no aresto impugnado. Precedentes.
3. Não se prestam aclaratórios para rediscutir matéria já
devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ. EDcl no RHC 83.993/MS.
Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 21.9.2017.
Publicado em 27.9.2017).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO
ARTIGO 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS PELO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
NA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE
INTRODUÇÃO DE ARGUMENTO NOVO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
[...]
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência de análise da
questão pela instância de origem, uma vez que se pacificou neste
Sodalício o entendimento de que é inviável a introdução de
argumento novo em sede de embargos de declaração, sob a
alegação de existir omissão ou obscuridade no aresto embargado.
Precedentes.
[...]". (STJ. RHC 67.107/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma.
Julgado em 13.9.2016. Publicado em 21.9.2019).

Em sentido congruente ao Tribunal da Cidadania, encontra-se a jurisprudência
desta Corte Castrense que assentou pela impossibilidade de acatamento dos
Aclaratórios uma vez nítido o propósito de rediscussão de causa. Observe-se:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. FURTO
ATENUADO. OMISSÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
I. Não existe omissão na decisão quando o julgador deixar de
comentar argumento levantado pela parte se, no contexto geral, fica
nítida a sua intenção de rechaçá-lo. Precedente do STF.
II. Não subsiste respaldo para acolher embargos de declaração
quando não há falha na prestação jurisdicional.
III. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. (STM.
Embargos de Declaração 7000765-58.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 19.11.2020. Publicado
em 1º.12.2020).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
OPOSIÇÃO DE TESE NÃO REALÇADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 132 DO
RISTM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do
CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização
ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao
reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão
atacado.
2. Não há vício justificador para a oposição dos aclaratórios
quando a matéria aquilatada de omissa jamais foi realçada
pela Defesa em sede de apelação, restando, apenas, a sua
contrariedade em relação ao Acórdão que lhe foi
desfavorável.
3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade,
evidencia-se o caráter protelatório dos Embargos de Declaração
opostos, razão pela qual deve incidir a regra do art. 132 do RISTM,
concernente à parcela de prazo remanescente para a interposição
de outro eventual recurso. Decisão unânime.
4. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade". (STM.
Embargos de Declaração 7000563-81.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 15.10.2020. Publicado em
22.10.2020; grifo nosso).

De toda sorte, em prestígio à honrosa DPU, entendo por bem, ainda que
sucintamente, rebater a proposição defensiva apresentada a título de tese inédita
suscitada nestes Embargos de Declaração.

Não obstante a exclusão do Embargante a bem da disciplina das fileiras do Exército
e a sua posterior condenação em sede judicial por esta Justiça Militar da União
derivarem do fato de ele ter ingressado em área castrense com substância
entorpecente, é de se ressaltar a independência entre as esferas administrativa e
judiciária penal.

Significa dizer que o fato de o Réu ter sido licenciado das Forças Armadas a título

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
punitivo não representa qualquer alteração no caso relativamente à imposição de
condenação e à respectiva cominação da devida sanção penal.

Dessa forma, inexiste a configuração de bis in idem ante a punição administrativa e
a condenação judicial ocorrida e efetivamente confirmada por este Tribunal Militar,
ex vi dos julgados a seguir coligidos:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO PREVISTO
NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO
DELINEADO E PROVADO.
[...]
A circunstância de o Acusado ter sido licenciado das fileiras
do Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua
condenação na esfera penal, ainda que pela mesma conduta;
e isso porque as esferas administrativa e criminal são
independentes, não se confundem, na medida em que,
inclusive, subordinam-se a poderes decisórios distintos e
buscam tutelar interesses da sociedade e do próprio Estado
não necessariamente idênticos e situados em graus
diferenciados em uma escala de relevância. Bis in idem não
configurado.
[...]". (STM. Apelação 7001250-92.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 18.2.2020. Publicado em 2.3.2020;
grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
BIS IN IDEM.
[...]
A independência entre as instâncias administrativa, civil e
penal permite que o agente possa ser punido pela mesma
conduta, não cabendo a esta Corte analisar a aplicação de
punições disciplinares. Recurso ministerial provido. Decisão
unânime". (STM. Apelação 7000943-75.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 15.5.2019. Publicado em
23.5.2019; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÕES. DPU E ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 290
DO CPM. MÉRITO. TRANSPORTE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MÍNIMA
OFENSIVIDADE E APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
ACOLHIMENTO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. "BIS IN IDEM".
REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES DO STM
E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
[...]
8. Não configura bis in idem o licenciamento do Acusado a
bem da disciplina adrede à prolação da Sentença, isso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/03/2021 16:13:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218bf1ffc5
porque a gravidade da conduta tipificada no art. 290 do CPM
extrapola sobremaneira a esfera administrativa, merecendo
a tutela do Direito Penal Militar. Ademais, qualquer
manifestação de cunho administrativo foge ao escopo da
Justiça Militar da União, vez que, por expresso mandamento
constitucional, manifesta-se tão somente acerca de crimes
militares definidos em lei. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime.
[...]". (STM. Apelação 7000462-15.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 13.11.2018. Publicado em
26.11.2018; grifo nosso).

Derradeiramente, considero prequestionada a matéria trazida pelo Embargante a
fim de oportunizar o circunstancial acesso almejado à instância extraordinária.

Entrementes, por não vislumbrar nesta oportunidade manifesto intuito protelatório
no manejo do remédio e por se tratar do primeiro e único Embargos de Declaração
opostos pela Defesa, resta impossibilidade o acatamento ao pedido da PGJM de
reputar procrastinatórios estes Aclaratórios.

Consequentemente, inexiste base fática para aplicar a sanção processual pleiteada
pelo Parquet e instituída na parte final do art. 132 do Regimento Interno do STM,
segundo o qual, na hipótese de Embargos Declaratórios retardadores, considera-se
apenas suspenso - e não interrompido - o prazo recursal originário e, com isso,
restituir-se-ia unicamente o lapso temporal porventura remanescente ao tempo da
oposição do recurso que ora se analisa.

Ante o exposto, voto por conhecer os Embargos de Declaração opostos pela DPU,
porém, no mérito, por negar-lhes provimento e manter incólume o v. Acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.